Tribunal: TJMT
Processo: 1003712-82.2020.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003712-82.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Da Poluição]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MIGUEL DA SILVA RODRIGUES - CPF: 573.813.642-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
POLUIÇÃO SONORA (ART. 54, DA LEI N. 9.605/1998)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
–
SOM 50% ACIMA DO LIMITE
LEGAL –

VIABILIDADE
– ELEMENTAR DO TIPO – FUNDAMENTO INIDÔNEO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO
.

1. A circunstância judicial relativa às
circunstâncias do crime
, nos termos do art. 59, do Código Penal, deve referir-se à duração do delito, ao local do crime, à atitude durante ou após a conduta criminosa, dentre outras, devendo ser devidamente fundamentada, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, que não se prestam ao recrudescimento da reprimenda.

2.
A
caracterização de
ruídos como poluição sonora deve ser precedida de laudo técnico comprovando a possibilidade de prejuízos à saúde e à qualidade de vida, bem como a frequência da exposição
.

Quando os fatos que circundaram o evento delituoso não demonstram nada além do próprio crime, não pode tal circunstância ser considerada com o fito de prejudicar o acusado.

3
. Recurso defensivo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(RELATOR
)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES

contra

sentença prolatada pelo Juízo da
4a
Vara Criminal d
a Comarca
d
e Cáceres

(
MT
)
,

que julgou
procedente

pedido d
a
denúncia

condenando-o
à pena
privativa de liberdade
de

0
1
(
um
) ano
e 02 (dois)
meses
de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, a ser
cumprida em regime
aberto
, pela prática do crime descrito no
art.
54
,
caput
,
d
a Lei n.

9.605/98
(Poluição sonora)
(
Id.
208971582
)
.

Inconformada
, a defesa interpôs o presente recurso de
apelação requerendo a reforma da
sentença
pro
latada

para que
“
se reconheça o bis in idem em
desvalorar

a circunstância do crime de poluição sonora pelo fato de o som estar muito alto

retificando a circunstância para que seja considerada neutra e inerente ao tipo penal,

fixando-se a pena base no mínimo legal
”
(Id.
208971586
).

Em contrarrazões
,
o Ministério Público
se manifesta pelo
desprovimento
do recurso

(Id.
208971591
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo provimento do recurso defensivo

(Id.
220094158
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(RELATOR
)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CON
HEÇO do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“(...)
Consta nos autos que no dia 04/06/2020, por volta das 02h00min, na Rua dos Carroceiros,

S/N, Bairro São Jorge, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado MIGUEL DA SILVA

RODRIGUES, agindo de forma livre e consciente, causou poluição sonora em níveis tais que resultam ou

podem resultar danos
à
saúde humana. Segundo apurado, a guarnição de polícia se deslocou até o local

supracitado para realização de inspeção e fora constatado que o suspeito estaria utilizando,

intencionalmente, de som automotivo em volume acima do permitido por lei, atingindo cerca de 84,4

decibéis, conforme se vislumbra em Auto de Inspeção no. 175427 (Id no. 34183197 –
pág.
15), incorrendo,

assim, no crime de poluição sonora, conforme artigo 54, inciso II, da Lei no. 9.605/1998
(...)”
.
(Id.
208971507 – p. 81-82
).

Sobreveio a sentença julgando procedente o pedido da denúncia, condenando o
apelante

MIGUEL DA SILVA RODRIGUES

pela prática do delito descrito
no
art. 54
,
caput
,
d
a Lei n. 9.605/98 (Poluição sonora)
,
fixando-lhe a
pena definitiva em pena em
0
1
(
um
) ano
e 02 (dois)
meses
de reclusão e
11 (onze) dias-multa
, em regime inicial
aberto
.

A
materialidade e autoria do crime foram devidamente comprovadas e
o apelante não contesta essa questão
.
O
apelante almeja a reforma da decisão para afastar a negativação das circunstâncias judiciais da “
circunstância do crime
”, readequando a pena
para o mínimo legal
.

Passo
à
análise do pedido
.

I -
Dosimetria da pena:

Da primeira fase:

Conforme relatado, a
pena-base do apelante foi fixada em
0
1
(
um
) ano
e 02 (dois)
meses
de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, ou seja, acima do mínimo legal, em razão
da carga negativa atribuída ao vetor

das

circunstâncias
do crime.

Ao fundamentar a análise da referida circunstância judicial
,
o
J
uiz de primeira instância aumentou a pena em 1/6 ao considerar as circunstâncias do crime desfavoráveis. O fundamento para isso foi que o som estava 50% acima do limite legal para o l
ocal e horário, conforme segue:

“
(...)
Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e
art
42 da Lei 11.343/2006:

(...)

f)
Circunstâncias do crime:
a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “
modus operandi
”

empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que

notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,

julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011).
No caso dos autos, verifico que a medição do volume foi 84,4
db
, isto é,

quase

50% acima do limite legal para o local e horário.
Assim, valoro de forma negativa esta circunstância
.
”

(Id. 208971582 – p. 185-188)
(grifos meus)
.

A circunstância judicial relativa às
circunstâncias do crim
e
, nos termos do art. 59, do Código Penal, deve referir-se
à duração do delito, ao local do crime, à atitude durante ou após a co
nduta criminosa, dentre outras,
devendo ser devidamente fundamentada, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, que não se prestam ao recrudescimento da reprimenda.

Na espécie, os fatos que circundaram o evento delituoso não demonstram nada além do próprio crime, razão pela qual não pode tal circunstância ser considerada com o fito de prejudicar o acusado.

Sabe-se que para caracterizar a produção de ruídos como poluição sonora, deve ser precedida de laudo técnico comprovando a possibilidade de prejuízos à saúde e à qualidade de vida, bem como a frequência da exposição
, como ocorreu no presente caso, porém, nada, além disso,
ficou demonstrado.

Portanto,
merece reforma a
r.
sentença
, devendo se proceder o ajuste
d
a

pena
.

II – Do reajuste dosimétrico:

Conforme já relatado, na

primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em
01 (um) ano e

2
(
dois
)
meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
ao valorar negativamente a
circunstância do crime
,
aplicando a fração de 1/6 da pena mínima.

Logo, afastada
a
avaliaç
ão negativa
(
as circunstâncias do crime)
,
consoante linhas anteriores, passo a ajustar a dosagem da pena conforme segue:

Na primeira fase, fixo a pena-base,
do crime
, em um (01) ano de reclusão e
dez (10) dias-multa
. Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, resta a pena concretizada em um (01) ano de
reclusão e
10 (dez) dias-multa
.

Em vista da pena fixada em definitivo, permanece o início de cumprimento em
regime
aberto

(art. 33, § 2o, “
c
”, do CP).

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interpost
o
por
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES
, para afastar a
circunstância judicial
e redimensionar a pena base,
estabelecendo
sua pena definitiva para
um
(01) ano de reclusão e
10 (dez
) dias-multa
,
a qual torno
definitiva
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024